Tribunal: TJMT
Processo: 1043412-86.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043412-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios contra sentença que reconheceu a prescrição da cobrança dos honorários, alegando o apelante a interrupção do prazo pela Ação de Protesto Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em determinar se a prescrição foi corretamente interrompida pelo protesto judicial, prorrogando o prazo para ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição de honorários é de 5 anos, conforme art. 206, §5º, II, do Código Civil, e pode ser interrompida por ação judicial.

4.

A jurisprudência admite que a prescrição em contratos de serviços advocatícios se inicia na ciência da rescisão ou término da atuação.

5.

O protesto judicial interrompeu a prescrição, prorrogando-a e permitindo o ajuizamento da ação de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição de honorários advocatícios pode ser interrompida por Ação de Protesto Judicial, prorrogando o prazo.

2.

A Ação de Arbitramento ajuizada dentro do prazo prorrogado é válida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, II; Lei nº 8.906/1994, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG - AC: 10000222813321001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que acolheu a preliminar e reconheceu a prescrição e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita deferida.

O autor alega que, embora a notificação da rescisão do contrato tenha sido recebida em 22/03/2013, esta previa que o apelante deveria continuar atuando nos processos por mais 30 dias, o que prorrogaria o término do contrato para 22/04/2013.

Defendeu que ajuizou ação de notificação judicial com protesto interruptivo de prescrição em 10/04/2018, tendo havido despacho ordenando a notificação em 27/04/2018, de modo que a interrupção do prazo retroagiria à data do ajuizamento da demanda, conforme art. 202, incisos I e II do CC e §1º do art. 240 do CPC.

Argumentou que, considerando a interrupção válida da prescrição, a presente ação de arbitramento de honorários, ajuizada em 10/11/2022, estaria dentro do prazo prescricional prorrogado até 27/04/2023.

Requer o retorno dos autos à origem ou, alternativamente, o reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários, com afastamento da prescrição.

Contrarrazões no Id. nº 275058877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por escritório de advocacia contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em face do Banco do Brasil S.A., com base na revogação unilateral de contrato de prestação de serviços datada de 22/03/2013, reconhecendo-se como termo inicial o dia 22/04/2013, por força da prorrogação de 30 dias estipulada na notificação de rescisão contratual.

O ponto central da controvérsia reside na correta definição do marco interruptivo da prescrição e na validade da ação de
protesto judicial
ajuizada em 10/04/2018, para fins de interrupção do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso II, do Código Civil.

No caso, a notificação extrajudicial através da qual o apelante informou aos apelados sobre a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços foi recebida em 22/03/2013, como afirma o próprio Banco.

O referido documento contém a seguinte advertência –
V.Sa. deverá permanecer na condução dos processos pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar da rescisão ora notificada,
ou antes de tal prazo
, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos
(destaques originais).

Como visto, o propósito dessa cláusula era a transição de mandatários nos processos judiciais em que o escritório apelante atuava.

Segundo o art. 206, §5º, II, do CC e o art. 25, V, da Lei n. 8.906/1994 é de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de honorários.

Com base no princípio da
actio nata
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como
termo inicial a data da ciência da revogação do contrato
(STJ, AgInt no AREsp nº. 1367106/SP, DJe de 30/08/2019). Além disso, a Corte admite que alternativamente se considere como
marco inicial o efetivo término da atuação na lide
.

Contudo a Requerente ajuizou a

Ação de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional nº 1009201-63.2018.8.11.0041, que tramitou pela 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, na data de 10/04/2018 (Id. 275056688), o que interrompeu a prescrição do prazo para cobrança de honorários, conforme estabelece o §5º, inciso II, do art. 206, do Código Civil, ou seja, o prazo de prescrição que se encerraria em 22/04/2018, foi prorrogado para até 10/04/2023, sendo a presente demanda distribuída em 10/11/2022.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO - ÔNUS DA PROVA. A prescrição do direito à cobrança de honorários advocatícios ocorre em 05 anos, conforme art. 206, § 5º, inciso II, Código Civil, e art. 25 do Estatuto da Advocacia, devendo ser considerado como termo inicial a data da prática do último ato processual com relação aos honorários contratuais, pois esta é a data do vencimento do contrato . Conforme previsão do art. 422, CC, "os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Estando evidenciada a efetiva prestação dos serviços, deve ser julgado procedente o pedido. (TJ-MG - AC: 10000222813321001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025